Tribunal: TJBA
Processo: 8000788-42.2017.8.05.0073
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000788-42.2017.8.05.0073 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: APLB SINDICATO DOS TRAB EM EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): RAFAEL RIBEIRO DE AMORIM APELADO: MUNICIPIO DE CURACA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. AFASTADA. CONCURSO PÚBLICO. EXONERAÇÃO DE SERVIDORA EFETIVA. DESCUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIA EDITALÍCIA. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA SUPERVENIENTE. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. REINTEGRAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA DETERMINAR A ANULAÇÃO DO ATO QUE CULMINOU COM O DESLIGAMENTO DA AUTORA/APELANTE, CONDENANDO O MUNICÍPIO REINTEGRAR A PARTE AUTORA AO CARGO EFETIVO, COM O RECEBIMENTO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS ENTRE O VÍNCULO EFETIVO E O CONTRATO TEMPORÁRIO, E O CÔMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pela APLB – SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA representando os interesses de EDILMA MARQUES MENDES DA SILVA contra a sentença proferida pelo Juízo V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE CURAÇA, e que, nos autos da ACAO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO C/C PEDIDO DE ANTECIPACAO DE TUTELA , proposta contra o MUNICÍPIO DE CURAÇÁ, julgou improcedente a ação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a exoneração da servidora, por descumprimento de exigência editalícia, possui amparo legal diante de alteração legislativa superveniente; (ii) estabelecer se a servidora faz jus à reintegração ao cargo efetivo com efeitos retroativos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Afasto a alegada nulidade da sentença por ausência de fundamentação, pois o Juízo a quo expôs, de forma suficientemente explícita, as razões que lhe formaram o convencimento, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal. 4. Na hipótese, a autora/recorrente prestou concurso público para o cargo de PROFESSOR NÍVEL E DO 1º AO 5º ANO do Município de Curaçá, Edital nº 01/2012, logrando aprovação e sendo nomeada para o cargo. 5. No entanto, ocorreu que, através da Portaria n. 343/2015, foi instaurado processo administrativo, para apurar a não observância do requisito do Edital do Concurso Público 001/2012 que exigia que para a investidura do candidato ao cargo o requisito indicado em seu Anexo II, “Ensino médio completo, na modalidade normal, desde que na data da posse estejam efetivamente frequentando graduação na área e que a previsão de conclusão não ultrapasse o ano de 2013.”, requisito não cumprido pela parte autora, conforme apurado no processo administrativo, o que culminou com a declaração de nulidade do seu ato de posse em 09 de maio de 2016 e consequente desligamento do cargo efetivo. 6. A legislação municipal que serviu de fundamento para prática do ato foi alterada antes da conclusão do processo administrativo pela Lei Municipal n. 689/2015, o que não foi observado pela administração. 7. A Lei n. 689/2015 passou a permitir que até o ano de 2020 os professores admitidos até 2014 obtivessem graduação, admitindo durante esse período a escolaridade mínima do ensino médio na modalidade normal. 8. A servidora, admitida em 2013, comprovou a conclusão da graduação em Pedagogia em 2018, atendendo ao novo requisito legal e afastando a alegação de inaptidão. 9. A exoneração da autora baseou-se em requisito legal revogado antes do ato, o que evidencia ilegalidade por desconsiderar norma vigente à época do desligamento. 10. A nulidade do ato de exoneração impõe a reintegração da servidora, com efeitos ex tunc, assegurando o recebimento das diferenças salariais entre o vínculo efetivo e o contrato temporário, e o cômputo do tempo de serviço para todos os efeitos legais. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso parcialmente provido para reformar a sentença recorrida e determinar a anulação do ato que culminou com o desligamento da autora/apelante, condenando o município reintegrar a parte autora ao cargo efetivo, bem como a pagar as diferenças remuneratórias entre o cargo efetivo e temporário, devendo ser computado o período como tempo de serviço, para todos os efeitos legais, atualização pela taxa SELIC, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional 113/2021. Tese de julgamento: 1. A exoneração de servidor efetivo com base em norma revogada configura violação ao princípio da legalidade administrativa. 2. A alteração legislativa superveniente que amplia prazo para cumprimento de requisitos de escolaridade deve ser considerada pela Administração no momento da exoneração. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput e II; CPC, arts. 489, §1º, e 931; EC 113/2021, art. 3º; Lei Municipal n. 546/2010, art. 17; Lei Municipal n. 689/2015; LDB, art. 62. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1153346/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 5ª Turma, j. 03.05.2011, DJe 09.06.2011; STJ, AgRg no REsp 1214561/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, j. 05.06.2012, DJe 19.06.2012. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000788-42.2017.8.05.0073, em que figuram como apelante APLB SINDICATO DOS TRAB EM EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA e como apelada MUNICIPIO DE CURACA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, . Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador(a) de Justiça 06